Tribunal: TJSP
Processo: 0044602-26.2003.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PEDIDO DE SUPOSTOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

AUTORES QUE, INTERPONDO RECURSO DE APELAÇÃO, SUSTENTAM A NULIDADE FORMAL DA R. SENTENÇA EM VIRTUDE DA CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PUGNANDO, SUBSIDIARIAMENTE, PELA INVERSÃO DO JULGADO.

APELO SUBSISTENTE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PEDIDO DE SUPOSTOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

AUTORES QUE, INTERPONDO RECURSO DE APELAÇÃO, SUSTENTAM A NULIDADE FORMAL DA R. SENTENÇA EM VIRTUDE DA CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PUGNANDO, SUBSIDIARIAMENTE, PELA INVERSÃO DO JULGADO.

APELO SUBSISTENTE. VIOLAÇÃO À GARANTIA A UM PROCESSO JUSTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO CUIDOU APROFUNDAR, COMO É DE RIGOR, O EXAME DE IMPORTANTES ASPECTOS FÁTICOS QUE ENVOLVEM A LIDE, SEQUER TENDO CONSIDERADO OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS COM A PEÇA INICIAL AS FOLHAS 14/27. VALORAÇÃO REALIZADA NA R. SENTENÇA QUE SE MOSTRA INCOMPLETA, PORTANTO, NA MEDIDA EM QUE NÃO ENFRENTOU, DE MODO CONSISTENTE, TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO.

PROVIDÊNCIAS QUE OS AUTORES HAVIAM REQUERIDO A TEMPO E A MODO E QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONSIDERADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE, POIS, DE QUE A FASE INSTRUTÓRIA SEJA APROFUNDADA, COMO DE RESTO EXIGEM AS CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL.

SENTENÇA FORMALMENTE NULA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.